Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexistindo quaisquer circunstâncias capazes de afastar a presunção de necessidade e atendendo o princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário, impõe-se a concessão gratuidade de Justiça ao apelante.
2. In casu, não deve ser imputado à parte autora o pagamento das custas e honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade, pois a citação não foi suprida com o comparecimento espontâneo do réu aos autos, já que o instrumento de procuração apresentado não confere ao causídico os poderes específicos para recebimento de citação. Portanto, como a desistência foi homologada antes de ter sido cumprida a medida liminar de busca e apreensão deferida ou a citação da parte ré, não há que se falar em condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.